Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004819-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004819-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – QUESTÕES LIMITADAS EM RAI ANTERIOR – PRECLUSÃO QUANTO À INCLUSÃO DE NOVAS MATÉRIAS – INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS – ARGUIÇÃO INFUNDADA – MERA INCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS DETERMINADOS EM OUTRO RAI – DEPÓSITO JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOMENTE SOBRE O SALDO REMANESCENTE – RECÁLCULO SEGUNDO OS TERMOS CONSIGNADOS NO VOTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Homologada a perícia, cumpre à parte impugnar todos os pontos que entender incorretos ou obscuros. Se recorrer apenas de parte deles, fica vedado discuti-los posteriormente, ante a preclusão.

Quando o perito atua com diligência, não se justifica a nomeação de outro, sobretudo se o direito do agravante de exigir esclarecimentos está precluso.

O depósito judicial encerra a responsabilidade do devedor pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004819-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004819-48.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisional, em fase de Liquidação de Sentença, homologou
“o complemento do Laudo Pericial do id n. 34862759 – pág. 1 a 6, para surtir seus efeitos legais, reconhecendo um crédito em favor dos autores de R$ 735.795,05 (setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais, cinco centavos), a ser pago pela parte Requerida, acrescido dos honorários advocatícios de dez por cento sobre o total da condenação”.

O agravante alega que a objeção ao parecer do perito não se trata de “
rediscussão da matéria,

mas de esclarecer os pontos de divergência entre o que foi alterado pelas r. decisões, o que foi pactuado e mantido no contrato objeto da lide e o que foi aplicado pela perícia, que extrapolou os limites da lide e que não foram respondidos pelo perito judicial e que, caso não sejam respondidos, trarão um prejuízo econômico de grande monta”.

Aduz que “
a perícia incorreu em anatocismo na atualização do valor apurado em 10/05/2014, já que para obter o saldo de R$ 735.795,05, em 30/06/2020, houve o cômputo de novos juros sobre juros já incluídos anteriormente”
.

Afirma que efetuou o depósito de R$4254.723,67 em 20-8-2019, o que descaracterizaria a mora.

Argumenta que a perícia é complexa, e que a diferença entre o cálculo que apresentou e o contido no laudo é exorbitante.

Pede a nomeação de outro perito, visto que há risco de sofrer grande prejuízo, além da probabilidade de enriquecimento ilícito do agravado.

Efeito suspensivo deferido (id n. 81291477).

Contraminuta no id n. 85720982.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004819-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALVARO FERREIRA JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisional, a qual foi ratificada parcialmente na Apelação Cível n. 19842/2008 para reconhecer a eficácia do encargo denominado comissão de concessão de crédito, cobrado pelo agravante, e manter a decisão no que se refere à aplicabilidade do CDC aos contratos de financiamento habitacional vinculados à carteira hipotecária; à substituição da TR pelo INPC como índice de correção monetária; à impossibilidade de utilização da Tabela
Price;

à nulidade da cláusula que condicionou a efetivação do empréstimo à obrigatoriedade de contratação de seguro e companhia seguradora específica, em venda casada; ao momento e forma da amortização, que deve ser efetuada após a correção do saldo; ao direito à repetição do indébito de forma simples, se apurado saldo devedor favorável ao agravado, financiados, tomadores do financiamento habitacional.

Iniciada a fase de liquidação, foi determinada a realização de perícia contábil para o recálculo. A primeira foi anulada no AI n. 144017/2012 e o processo encaminhado para novo perito, que em 22/05/2014 apontou saldo credor para o agravado de R$ 314.192,20 (até 10/05/2014). Na planilha constou que teriam sido quitadas as prestações 01 a 64 (vencidas entre 10/09/1990 e 10/12/1995) e 89 a 92 (vencidas entre 10/01/1998 e 10/04/1998).

O agravante manifestou discordância e arguiu que as prestações 58 a 180 estariam inadimplidas (vencidas entre 10/06/1995 e 10/08/1995) e, por consequência, não existiria saldo credor, pois foram pagos apenas 31% do débito, bem como que, segundo apurou, lhe seria devida pelo agravado a importância de R$ 3.231.431,41.

Sobre essa questão, na época o perito fez os seguintes apontamentos:

“
8. pagamento das parcelas de 10/06/1995 a 10/12/1995 e 10/01/1998 a 10/04/1998
:

Alega que as parcelas dos referidos meses não foram pagas. Como já acima relatado, os cálculos periciais tomara por base os elementos contidos nos autos, e que não foram juntados pelas partes até a presente contestação, nenhum comprovante de liberação e comprovante de amortização,
os
valores lançados para amortização no período de 10/06/1995 a 10/12/1995 foram extraídos das planilhas apresentadas pela parte requerente, e no período de 10/01/1998 a 10/04/1998, foram extraídos do extrato emitido pelo próprio banco requerido, fls. 1743.

Como existe a controvérsia dos referidos pagamentos, este perito retira dos cálculos para que seja dirimidas tal questão (fl. 803)
”.

O agravante juntou diversos extratos bancários (fls. 812/946), os quais foram impugnados pelo agravado por serem ilegíveis ou por preclusão, já que deveriam ter sido juntados com a contestação.

Após, foi determinada a intimação do perito para concluir os trabalhos em virtude dos documentos de fls. 812/946, o qual respondeu que consistiam em extratos da conta-corrente n. 54670/4, de titularidade do Condomínio Domus Nobilis, sem nenhuma relação com a lide. Disse também que não eram suficientemente esclarecedores para utilização nos cálculos periciais, uma vez que não informavam qual o valor concernente aos autores, vários meses estavam ilegíveis e faltava o período de 07/08/1990 a 23/08/1990, em que ocorreu a liberação do crédito. Reiterou o pedido de exibição para finalização da perícia.

O juízo então determinou a juntada da documentação solicitada pelo perito, sob pena de busca e apreensão. Posteriormente foram anexados extratos obtidos em Carta Precatória emitida com essa finalidade.

Após idas e vindas, o laudo foi entregue em 20/02/2019 (id n.

21876827, pág. 4, 1o grau) e homologado em 25/06/2019 (id n. 21876836, pág. 7, e id n. 21876837, pág. 3, 1o grau).

Esse
decisum
foi objeto de Agravo de Instrumento por ambas as partes.

O do ora agravante (n.

1012163-51.2019.8.11.0000) foi parcialmente provido, para “
cassar a decisão agravada e, com isso, determinar o retorno dos autos ao perito para que
esclareça
tão somente
as dúvidas existentes (origem da prova da amortização das prestações 58 a 64, se houve a quitação antecipada do débito e a partir de qual parcela e se foram consideradas as inadimplidas),
a fim de evitar que uma das partes arque com ônus superior ao que lhe cabe”.
(id n. 25641050, pág. 14).

Já o do ora agravado (n. 1012178-20.2019.8.11.0000) foi provido para determinar a inclusão dos juros moratórios a contar de 10/05/2014 (id n. 25683554, pág. 9).

Depois de ocorridos esses julgamentos, o juízo da causa mandou o perito proceder às adequações pertinentes e aos esclarecimentos, o qual assim anotou (id n.

34862759):

“
1) Em relação a quitação antecipada, considerando os efeitos da decisão judicial, o mutuário já teria crédito antes mesmo do período controverso que compreende as prestações de 58 a 64, ou seja, o contrato foi quitado antecipadamente, desde dezembro/1994 (parcela 52), conforme planilha de cálculo fls. 750/760:

A razão que explica essa antecipação está no fato de que a sentença transitada em julgado determinou a revisão do contrato expurgando o efeito da capitalização dos juros pela price, também determinou que a comissão de concessão do crédito de 4,13% fosse aplicada uma única vez, em detrimento a sistemática de incorporação dessa comissão aos juros do contrato pelo banco. Apenas a título de exemplo, a primeira prestação o mutuário pagou NCz$$93.865,94 o valor devido com base na decisão judicial NCz$$18.267,07, que equivale a 5 vezes mais, em vários momentos ocorreu essa situação, o que justifica o crédito para o mutuário, conforme imagem a seguir:

2) Em relação aos pagamentos das parcelas 58 a 64 , que compreende ao período de 10/06/1995 e 10/12/1995 foi solicitado junto a requerida os extratos para que a perícia pudesse fazer as conciliações de pagamentos, houve inclusive expedição de mandado de busca e apreensão, sendo infrutífera tal ação, tendo em vista que não foi apresentado qualquer comprovação de inadimplemento das parcelas (como alegada o Banco). Também é importante frisar que em mais de uma oportunidade dada ao requerido/Banco a se manifestar sobre a necessidade de comprovação das suas alegações, ou seja, de inadimplemento/não pagamento, e foram juntados sempre as mesmas informações (documentos ilegíveis e com extrato em nome de terceiros).

Em razão da revisão contratual estabelecida na sentença transitada em julgado a perícia conclui que o contrato já estava quitado antes mesmo da amortização das prestações 58 a 64 (10/95 a 12/95), de modo que então não há valores inadimplidos. A quitação foi antecipada por força da revisão contratual, baseado nas decisões dos autos.

O que estava pendente é se o crédito para o mutuário seria maior ou menor a depender da instituição financeira comprovar o não pagamento dessas parcelas, hipótese que não ficou comprovado, por inexistir documentos. Por conta disso, este Perito manteve os valores como pagos, pois o requerido não comprovou o alegado inadimplemento por meio de extratos bancários com a identificação do mutuário.

3) Desse modo, o crédito do mutuário conforme a revisão contratual que restou julgada e com incidência de juros a partir de 10/05/2014, devidamente atualizado pelo INPC que perfaz o valor de R$735.795,05, consta no cálculo da planilha anexa.

Como demonstrado no quadro a cima, o saldo em 10/05/2014 (R$314.192,20), atualizamos até 30/06/2020, com base na variação mensal do INPC/IBGE, apurando o valor de R$423.497,53 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais, cinquenta e três centavos), mais juros de 1% ao mês, calculados de forma simples no valor de R$312.297,52 (trezentos e doze mil, duzentos e noventa e sete reais, cinquenta e dois centavos), totalizam a monta de
R$735.795,05
(setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais, cinco centavos), crédito em favor dos autores, conforme planilha de cálculo em anexo
”.

Em seguida foi proferida a decisão agravada, que não acolheu o laudo apresentado pelo agravante e registrou que “
ele pretende rediscutir matérias já alcançadas por coisa julgada material, considerando que o perito procedeu esclarecimento almejado na decisão do RAI acima citado. Até porque, o esclarecimento deverá ser limitado a determinação do recurso. Nada mais.”

Realmente, em 2019 quando a perícia foi homologada, o agravante impugnou unicamente as amortizações das parcelas 58 a 64, e 89 a 92, bem como o fato de que, apesar de pagas só 57 das 120 prestações, a perícia considerou liquidado o contrato e com saldo credor para o agravado, tanto é que o Recurso foi provido em parte,
apenas para que esse ponto fosse elucidado.

Logo, estão preclusas as arguições de id n. 80722988, pág. 7, suscitadas somente nesta oportunidade, e, por conseguinte, não há necessidade de aclará-las. Quais sejam:

“Fase de Construção e Carência (10/07/1989 a 10/08/1990):

1) por qual razão a Perícia deixou de atualizar, a partir da parcela no 02, todos os valores das parcelas liberadas, vez que no contrato foi estabelecido que a atualização das parcelas liberadas deve ocorrer entre a data da liberação da parcela no 01 até a data prevista para liberação do valor de cada parcela, para compor o saldo devedor?

2) por que a Perícia Judicial reajustou o saldo devedor pelos índices de variação do INPC, quando deveria aplicar os índices de variação da TR - Taxa Referencial, conforme determinado?

3) por qual motivo a Perícia Judicial para a consolidação do saldo devedor agregou valores das cotas mensais de juros, estes indevidamente, apurados sobre os respectivos saldos devedores sem as devidas correções monetárias e incorporadas ao saldo devedor?

Fase de reembolso do contrato:

4) por que o valor da comissão de concessão de crédito de 4,06% ao ano foi financiado, já que foi somado ao saldo devedor pelo prazo de reembolso contratado de 180 meses, em desacordo com o julgado que determinou que a cobrança da comissão de crédito deve incidir uma única vez no contrato em questão?

5) por qual razão alterou os índices de reajuste dos saldos devedores entre 10/09/1990 e 10/12/1990 pela variação dos índices do INPC, sendo que a decisão determinou a sua substituição apenas a partir de 1991?

6) por que para apuração das prestações mensais, alterou o critério de reajuste contratado (repactuação trimestral)?

7) por qual motivo, as prestações da Perícia Judicial eram compostas apenas pela somatória das cotas de juros e dos valores dos prêmios de Seguro, tendo em vista que em todo sistema de amortização inserido no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), os valores das prestações obrigatoriamente são compostos por uma cota de amortização?”

Cumpria ao agravante impugná-las quando ingressou com o RAI n. 1012163-51.2019.8.11.0000, o que não fez. Assim, é vedado retomar essa discussão, já que está preclusa.

No mais, não incidiram juros sobre juros; foram apenas incluídos juros moratórios a partir de 10/05/2014, conforme estabelecido no RAI 1012178-20.2019.8.11.0000.

A esse respeito, o perito assim consignou:

“
Em relação ao anatocismo, não é caso, tendo em vista que se trata de cumprimento de sentença. A Juíza determinou que sobre valores remanescentes, apurada as diferenças entre valor devido e valor pago fosse aplicados os juros moratórios. O anatocismo ocorre em situação de inadimplemento de parcelas de juros, na evolução do contrato, uma vez vencida, estas parcelas retornam ao saldo devedor para aplicação de um novo juros (contratuais remuneratório), que também não é o caso, tendo em vista que se trata de juros moratórios, cuja a aplicação deve incidir de forma simples, sobre a diferença dos valores do crédito, devidamente reconhecido por este perito com base nos documentos disponíveis nos autos e decisão judicial
”.

O agravante postula ainda a nomeação de novo perito, com fundamento no
caput
do art. 485 do CPC, que só a autoriza quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Dessa maneira, não estão preenchidas as hipóteses legais para o deferimento desse pedido, sobretudo porque, como já destacado, os pontos que o agravante busca esclarecer apenas agora, estão preclusos. Logo, não pode atribuir ao perito o ônus da sua própria inércia.

Somado a isso, o perito sempre atuou com diligência na lide e prestou todos as explicações solicitadas.

O agravante diz que já depositou judicialmente R$ 425.732,67 em 20/08/2019 a título de garantia, o que desconstituiria a mora.

O STJ entende não ser
razoável exigir que o devedor arque com esses encargos depois de efetivado o depósito judicial, sob pena de se incorrer em
bis in idem
(REsp n. 1107447/PR).

Todavia, a Segunda Seção do STJ aprovou em 28/10/2020 “
Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”
.

A propósito:

“QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO.SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO.

1. O Tema 677/STJ enuncia que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

2. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, a Terceira Turma deu nova conformação a esse entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor.

3. A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios.

5. Contexto em que se mostra adequada a instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado.

6. Delimitação do tema submetido à revisão: "revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor".

7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional.

8. Questão de ordem acolhida”.
(REsp 1820963/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 07/10/2020, DJe de 28/10/2020).

Posto isso, para evitar prejuízos maiores, será adotado o posicionamento atual do STJ, pela incidência de juros e correção até o pagamento realizado, os quais depois serão aplicados tão somente sobre o valor excedente.

Assim, cumpre ao perito refazer o cálculo com os juros moratórios desde 10/05/2014, como definido no RAI n. 1012178-20.2019.8.11.0000, e correção monetária até a data do depósito judicial (20/08/2019) de R$425.732,67 (id n. 22845600, pág. 1), em seguida amortizar esse montante. Se houver saldo remanescente, será retomada a inclusão de juros de mora e correção monetária tão somente sobre esse valor.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Admissibilidade. O interesse de recorrer se liga à noção de sucumbência. A parte Agravante não sucumbiu em relação à utilização da ferramenta disponibilizada pelo Tribunal de Justiça – RS para tal atualização. A decisão recorrida determinou o cálculo através dessa ferramenta. Recurso não conhecido no ponto. Efeito Liberatório do Depósito Judicial.
O depósito judicial, seja ele para pagamento ou para garantia do Juízo, interrompe os efeitos da mora, ficando o credor com a remuneração adimplida pela instituição financeira depositária
.
Para a correta apuração dos valores da condenação, deve-se contabilizar o montante devido, acrescido dos consectários legais fixados pelo título executivo judicial, até a data em que efetivado o depósito judicial, procedendo-se, então à amortização do débito, nos moldes do artigo 354 do Código Civil. Após, havendo saldo remanescente a ser adimplido, retoma-se a inclusão dos juros de mora e da correção monetária sobre a diferença inadimplida.
Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 70084677400, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alberto Delgado Neto, julgado em 06-04-2021).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para determinar que
o perito refaça o cálculo nos moldes consignados no voto, levando em conta o pagamento realizado em 20/08/2019, com incidência de juros de mora e correção monetária até essa data. Em seguida deverá amortizar esse pagamento. Se houver saldo remanescente, será retomada a inclusão de juros de mora e correção monetária tão somente sobre essa quantia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021